Tribunal: TJBA
Processo: 8026615-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8026615-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CELESTE SANTOS SOUZA

Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
CONTRATAÇÃO INEXISTENTE
. DANO MORAL
IN RE IPSA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
A
FORNECEDOR
A
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
HONORÁRIOS MANTIDOS.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora visando à manutenção da gratuidade de justiça, reconhecimento da inexistência de débito e majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito (SPC/SERASA), decorrente de suposto contrato de fornecimento não celebrado, com condenação da ré ao pagamento de danos morais e definição do termo inicial dos juros e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar o cabimento da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) definir a responsabilidade do fornecedor diante da ausência de comprovação da contratação que originou a negativação; (iii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais e a correta fixação dos honorários advocatícios e do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça pode ser mantido em grau recursal quando presente a presunção legal de insuficiência de recursos da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), inexistindo prova em sentido contrário nos autos.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova é cabível para evitar prejuízo ao consumidor, parte hipossuficiente, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A fornecedora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, somente se eximindo caso demonstre inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

A juntada de telas sistêmicas, sem outros elementos probatórios idôneos, não comprova contratação ou regularidade do débito, tornando ilegítima a inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito.

A inscrição indevida em órgão de restrição de crédito constitui ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, sendo possível sua majoração para R$6.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência dominante.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação se mostram adequados em demandas de baixa complexidade e sem ampla dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de insuficiência de recursos autoriza a manutenção da gratuidade de justiça em grau recursal, salvo prova em sentido contrário.

Em ações de negativação indevida, incumbe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica apta a justificar a inscrição em cadastro de inadimplentes.

A simples apresentação de telas sistêmicas não constitui prova suficiente do vínculo contratual.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, gerando direito à indenização.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado conforme as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 100, parágrafo único, 373, 85, § 2º; CC, art. 944; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 22; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, APL 0001712-57.2019.8.16.0060, Rel. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 25/02/2021. TJ-MG, AC 10512160041269001, Rel. Lílian Maciel, j. 18/08/2021. TJ-SP, AC 1006692-12.2020.8.26.0482, Rel. Francisco Carlos Inouye Shintate, j. 29/01/2021. TJ-BA, APL 0005598-67.2003.8.05.0113, Rel. Maurício Kertzman Szporer, j. 12/11/2019. STJ, REsp 220.089/SP, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, RT 746/183. Súmula 54/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8026615-38.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
ANA CELESTE SANTOS SOUZA

e
apelad
a
,
OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
o
nhecer
d
o Apelo d
a
autor
a
e dar-
lhe
provimento
parcial
para reformar, em parte, a sentença
a quo
com a majoração da verba indenizatória a título de danos morais para o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
.

Salvador, .

12